Tribunal: TCU
Processo: 003.552/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que julgou irregulares as contas da embargante, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial autuada, em cumprimento à determinação expedida em representação, para tratar da alocação irregular, com ônus para o SENAC/ARRJ, de funcionária da instituição para trabalhar como governanta na residência do ex-governador do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Sônia Ferreira Baptista contra o Acórdão 429/2024-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, na pessoa de seu representante legal.